Tribunal: TJES
Processo: 0001797-67.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001797-67.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. DANOS MORAIS.
CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 387, inciso IV do CPP, consoante a pacífica jurisprudência do STJ, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001797-67.2020.8.08.0048

APELANTE: MARCOS JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
MARCOS JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA
, em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença, proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do ilícito do
artigo 21 da Lei das Contravenções Penais
, impondo-lhe pena definitiva fixada em
20 (vinte) dias de prisão simples,
a ser cumprida em
regime aberto
, bem como fixando valor de
R$1.000,00 (mil reais) a título de reparação de danos morais perante a vítima.

Limita-se o apelo a requerer o
afastamento do valor fixado a título de indenização de danos morais à vítima.

A
sentença não merece o reparo pretendido.

Narra a denúncia que no dia 16 de dezembro de 2018, por volta das 23h00, no bairro Serra Dourada I, o apelante
MARCOS JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA
, de forma livre e voluntária, praticou vias de fato contra a vítima Kamila de Jesus Pereira, sua ex-namorada.

De acordo com a denúncia, na data dos fatos, a vítima e o apelante estavam em um bar quando discutiram e, em seguida, dirigiram-se para sua residência. A vítima relata que, ao entrar no carro do apelante, teria sido agredida por ele, momento em que revidou a agressão para se defender. Ao chegar em casa, as agressões continuaram até que a vítima, em fuga, correu para casa de amigos.

Na sentença, foi estabelecido pelo juízo de 1º grau o valor de
R$1.000,00 (mil reais)
a título de reparação de danos morais perante a vítima.

A
possibilidade de reparação mínima de danos deriva d
e
previsão legal.
O artigo 387, inciso IV do CPP, consoante pacífica jurisprudência do STJ, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à fixação do valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela respectiva infração, além da necessidade de haver pedido expresso por parte do Ministério Público na exordial acusatória, o magistrado deve utilizar-se de parâmetros legais para fixar os valores mínimos aptos a reparar os danos materiais e morais causados a vítima,
o que foi observado no presente caso
.

Destaca-se que o STJ possui entendimento no sentido de que
o
Parquet
não tem o dever de, na denúncia,
apontar
o
valor líquido e certo
da indenização
,
pois este
será devidamente fixado
juiz
sentenciante
(STJ; AgRg-REsp 1.668.889; Proc. 2017/0105434-5; MS; Sexta Turma; ReI. Mm. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2017 e STJ; AgRg-REsp 1.668.889; Proc. 2017/0105434-5; MS; Sexta Turma; ReI. Mm. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2017).

In casu
, restou evidenciado nos autos que a vítima experimentou dano decorrente da prática delituosa, que pode ser constatado através do boletim de ocorrência, das declarações prestadas e da confissão do apelante. Desse modo, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, pois consequência da própria prática delituosa experimentada; ou seja, o dano é
in re ipsa.

O
valor fixado a título de reparação, então,
deve ser mantido,
vez que cumpriu estritamente o que determina o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Lembre-se, ademais, tratar-se de valor mínimo, pode, inclusive, vir a ser complementado no âmbito cível.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.